Tribunal: TJDFT
Processo: 0010371-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010371-13.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: TEODORO MARQUES PEREIRA, TEREZA CRISTINA MATIAS DE SOUZA, THELMA ALVES DA SILVA, VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, VICENTE PONTE NETO, TERESINHA ROSA DA SILVA, TEREZINHA DE JESUS CUNHA, TEREZINHA FERNANDES LIMA, TEREZINHA SOARES DA SILVA, VALDOMIRO LEITE, VANDENIR BERALDO, VANIA LUCIA DA SILVA, VANILDO MACIEL DA MOTA, VERA LUCIA DE PAULA SOUZA, VERA LUCIA PEREIRA DE PAULA, VERBENA LUCIA MELO GONCALVES, VICENTE DE PAULO SOUSA VIEIRA, VILMA MAGALHAES DE CARVALHO, VILMA PEREIRA DE ALMEIDA, ZELIA MARIA DA CRUZ PINHEIRO, ZENAIDE ATANASIO SANTOS, ZURENE COSTA BEZERRA, LARYSSA MAYARA DA SILVA COSTA, PEDRO HENRIQUE DA SILVA COSTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A exequente VANDENIR BERALDO juntou nova procuração em nome da advogada Dra. Carla Mariles Santana do Nascimento (ID 54225155). À Secretaria para que promova as anotações e comunicações necessárias ao cadastro do novo patrono, inclusive para citações e intimações em nome da requerente, VANDENIR BERALDO. Mantenham-se os autos na Secretaria aguardando o pagamento integral dos precatórios, de acordo a ordem cronológica constitucional. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador